Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-55.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703134-55.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO FERREIRA DE ALMEIDA, ANA CLAUDIA RODRIGUES VIDAL APELADO: DENISE DOS SANTOS COELHO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Inicialmente esclareça o apelante HÉLIO FERREIRA DE ALMEIDA se foi realizada a distribuição do agravo de ID 22104399, porquanto pode trazer modificação na distribuição do apelo. Ainda, por economia processual, verifico de início que o apelante postula, em suas razões recursais, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de não ter recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. No ensejo, deixa de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça em seu benefício, ao argumento de que se encontra em situação de hipossuficiência econômico-financeira, o que lhe impede de arcar com as despesas oriundas do processo. Em sua peça o apelante afirma que junta documentos, mas sua petição não acompanha qualquer anexo. Os documentos anteriores existentes nos autos estão desatualizados. Diante disso, a fim de aferir se a parte requerente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a apelante comprove robustamente (contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes etc e outros documentos que entender pertinentes) suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do aludido pleito. Alternativamente, no mesmo prazo assinalado supra, faculto a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7° c/c art. 101, § 2o), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, Publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Assim, intime-se o apelante para esclarecer quanto ao agravo juntado aos autos, assim como comprovar sua hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator